Tribunal: TJDFT
Processo: 0744418-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL POR SINDICATO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA. METODOLOGIA DE CÁLCULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por sindicato, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva, contra decisão que, ao apreciar embargos de declaração, manteve os critérios de atualização do débito definidos em decisão anterior e fixou honorários sucumbenciais em favor do Distrito Federal, em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar: (i) a aplicabilidade da Taxa SELIC, de forma exclusiva, a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3o da EC 113/2021; (ii) o cabimento da gratuidade de justiça requerida pelo sindicato; e (iii) a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor do executado em razão do acolhimento parcial da impugnação, bem como o critério de cálculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC 113/2021 estabeleceu a incidência uma única vez da Taxa SELIC, acumulada mensalmente, para fins de atualização, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, devendo ser observada prospectivamente a partir de 09/12/2021, vedada a cumulação com outros índices no mesmo período.
4. A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa jurídica quando demonstrada, por documentação idônea, a insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC e da Súmula 481 do STJ.
5. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do executado quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, incidindo a verba sobre o proveito econômico obtido, não se aplicando, por si só, o afastamento da sucumbência com fundamento no microssistema coletivo quando a condenação decorre de litigiosidade instaurada na fase executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “No cumprimento individual de sentença coletiva envolvendo a Fazenda Pública, deve ser observada a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021 (EC 113/2021), vedada a cumulação com outros índices no mesmo período; a gratuidade de justiça pode ser deferida à pessoa jurídica mediante comprovação de insuficiência (Súmula 481/STJ); e é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do executado quando acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, calculados sobre o proveito econômico.”